Tribunal: TJBA
Processo: 0510383-11.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510383-11.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUSO RESTAURANTE LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO TERMINATIVA MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO. QUESTÃO APRECIADA EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1184. EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE AOS PROCESSOS EM CURSO.
FACULTADO AO APELANTE DEMONSTRAR A VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR
. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS.
POSSIBILIDADE DE REQUERER A SUSPENSÃO DO FEITO PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
ESTABELECIDAS NO ITEM 2 DO TEMA 1184.
PRERROGATIVA IGUALMENTE NÃO UTILIZADA
. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR AJUIZADA EM 2013 E SEM CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL E/OU LOCALIZAÇÃO DE BENS PERTENCENTES À PARTE EXECUTADA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção de execução fiscal de baixo valor (inferior a R$10.000,00) com fundamento na ausência de interesse de agir, em consonância com o Tema 1.184 do STF.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184, fixou que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa.

3.
O julgador de piso concedeu ao Apelante prazo para pronunciamento em 90 dias sobre localização de bens do devedor
, de modo a obstar a extinção, nos termos do §5º do artigo 1º da Resolução nº 547/2024.
A parte não indicou bens e nem aventou a real possibilidade de localizá-los.

4.
Por se tratar de execução anterior à fixação do tema vinculante
, garantida a possibilidade de o Apelante demonstrar o interesse processual a partir de pedido de suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item 2 do Tema 1184.
O Exequente, contudo, não fez uso de sua prerrogativa e nem alegou impossibilidade.

5. O julgamento do paradigma de repercussão geral autoriza a aplicação imediata das teses firmadas às causas que versem sobre o mesmo tema, salvo se houver expressa modulação dos efeitos para incidência futura, hipótese não configurada nos autos

6. A extinção do processo não implica renúncia ao crédito e nem impossibilita sua cobrança pelas vias administrativas/judiciais, respeitadas as diretrizes vinculantes estabelecidas pelo STF e pelo CNJ, bem como a prescrição.

Agravo Interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
na
Apelação

nº
0510383-11.2013.8.05.0001
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
SE
GUNDA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Desembargador MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça